Tribunal: TCU
Processo: 036.182/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 9243/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria das Sras. Iara de Lourdes Palma Glovinsky e Maria de Fátima Lameirão Fernandes, emitidos pelo Hospital Federal de Ipanema; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 10725/2018-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, apreciou os atos pela legalidade e registro; Considerando que o Hospital Federal de Ipanema encaminhou expediente informando erro no cálculo dos proventos da servidora aposentada Iara de Lourdes Palma Glovinsky, por não terem sido incluídas, na média das remunerações, as contribuições oriundas de outros regimes previdenciários; Considerando que, a despeito da irregularidade identificada, já transcorreram mais de cinco anos desde a apreciação inicial do ato, impondo-se a impossibilidade de revisão de ofício da decisão, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso VIII, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.182/2018-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Iara de Lourdes Palma Glovinsky (XXX.850.137-XX); Iara de Lourdes Palma Glovinsky (XXX.850.137-XX); Maria de Fatima Lameirão Fernandes (XXX.160.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.